Tribunal: TJDFT
Processo: 0006673-82.1996.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006673-82.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWARD PINTO DA SILVA IMPETRADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Conforme promoção de ID 66608703, o precatório de ID 12463564 já foi quitado e o processo n. 2000.00.2.001341-7, da COORPRE, encontra-se baixado e arquivado desde 2017 (ID 66608703). Declara-se extinta a execução. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES